Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-41.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-41.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
LUCIANO LEITE AFONSO, JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA

APELADO: JOSIENE MUNIZ COUZENDEI

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MUCURI. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DA VANTAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMANDO SENTENCIAL QUE EXPRESSAMENTE DEFINIU O CRITÉRIO DE CÁLCULO, AFASTANDO O EFEITO MULTIPLICADOR. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO PELA VIA INADEQUADA DOS ACLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida. A embargante aponta omissão no acórdão que, ao negar provimento ao recurso do Município, manteve a sentença de procedência, mas não teria detalhado a forma de cálculo da progressão horizontal por mérito profissional.

A alegação não se sustenta. O acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau, encampou integralmente seus fundamentos e seu dispositivo. A decisão de piso, por sua vez, foi explícita ao fixar a metodologia de cálculo da verba, determinando a aplicação do percentual mínimo de 2% (dois por cento) sobre o salário-base a cada biênio e, de forma categórica, afastando o "efeito multiplicador do respectivo percentual".

A matéria apontada como omissa foi, portanto, devidamente apreciada e resolvida, inexistindo vício a ser sanado. O que a embargante pretende, na verdade, é a reforma do julgado para que se adote um cálculo cumulativo e progressivo, tese que foi expressamente rechaçada na instância originária e mantida por este Colegiado.

A pretensão da embargante de obter um reexame da causa, buscando a prevalência de uma interpretação que lhe seria mais favorável ("cálculo vertical"), configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000098-41.2016.8.05.0172
, em que figuram como embargante JOSIENE MUNIZ COUZENDEI e como embargado MUNICIPIO DE MUCURI

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06